Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados acerca da contraproposta (id 67326455). I. Brasília, 4 de abril de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator